Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 31213563, o Impetrado, Distrito Federal, informou a disponibilidade do fármaco BCG 40mg e a determinação de providências para o cumprimento do acórdão que concedeu a segurança no MS 0752264-83.2020.8.07.0000 para o fornecimento do referido medicamento, necessário para o tratamento da neoplasia de bexiga que acomete a Autora. Intimada a Impetrante para se manifestar acerca do aventado cumprimento da ordem mandamental, ela informou a suspensão da utilização do referido medicamento pelos médicos assistentes, ao menos até a realização dos exames solicitados e definição do tratamento a ser seguido (ID 32141015). Tal circunstância atrai a falta de interesse processual para prosseguimento do presente processo. Registro que, a despeito da alegação da Impetrante, esse cumprimento de sentença não serve para a reserva do medicamento até a conclusão dos exames médicos. Acrescento que o fornecimento do fármaco lhe foi assegurado no mandamus impetrado. Logo, constatada a necessidade do uso do remédio em apreço, e caso não lhe seja então fornecido pelo Impetrado, cabe à Requerente iniciar novo cumprimento de sentença. Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator